Tribunal: STF
Processo: SS 5517
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em suspensão de segurança. Repasse da cota-parte do ICMS. Programas estaduais de incentivo fiscal.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que julgou procedente pedido de suspensão de segurança formulado por Município.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se, diante do resultado final do julgamento do Tema nº 1.172 da repercussão geral, deve prevalecer a decisão embargada, que permite a execução de título judicial que garantia ao Município o recebimento imediato de sua cota-parte do ICMS desconsiderando o diferimento de arrecadação decorrente dos programas Fomentar e Produzir.



    III. Razões de decidir



    3. Após o julgamento do agravo, esta Corte alterou a modulação de efeitos firmada no julgamento do Tema nº 1.172 da repercussão geral. Assim, deixou de excluir do alcance da decisão de mérito “os valores pendentes de recebimento em discussão em ações judiciais, transitadas em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário” (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. em 01.09.2023).



    4.  Após a alteração de entendimento, a manutenção da decisão embargada passou a causar grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, por permitir a constrição do patrimônio do Estado de Goiás em descompasso com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido de suspensão de segurança.



    _________________________



    Dispositivos relevantes citados: art. 158,IV, a, da CF e art. 1.022 do CPC. 



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.288.634 ED-ED, red. p/ acórdão, Min. Edson Fachin (2023).